Tribunal: TJDFT
Processo: 0750368-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750368-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: VALERIA DOS SANTOS TORRES DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário), determinou à instituição financeira exequente que emendasse a inicial para comprovação da disponibilização do valor contratado em favor da parte executada por meio de extrato bancário. O agravante, BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., alega, em síntese, que: 1) a liquidez da Cédula de Crédito Bancário pode ser demonstrada por meio de planilha de cálculos ou extrato bancário, sendo desnecessária a apresentação simultânea de ambos; 2) não tem como apresentar o extrato bancário do executado, uma vez que o crédito foi transferido para outra instituição financeira. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Primeiramente, a determinação de emenda à inicial tem natureza jurídica de despacho e, portanto, não é atacável por agravo de instrumento. Além disso, não consta do rol do art. 1.015 do CPC essa hipótese de cabimento de agravo de instrumento. Por fim, também não é possível a mitigação da taxatividade daquele rol porque não está demonstrado o risco de inutilidade do julgamento da questão em grau de apelação, uma vez que, sendo eventualmente reconhecida a desnecessidade de juntada dos extratos bancários, o processo retornará ao Juízo de origem para prosseguimento. Nesse sentido: “(...) 3. A decisão que determina emenda da petição inicial não ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória, mas de mero despacho de expediente, não recorrível. (art. 1.001, do CPC). (...)” (Acórdão 1937814, 0734909-21.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) “(...) 3. Consoante a dicção do art. 1015 do CPC, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Sendo assim, repise-se que não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório. 3.1. Precedente: ‘1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido.’ (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). (...)” (Acórdão 1667589, 0727002-63.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2023, publicado no DJe: 17/03/2023.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator